Tribunal: TJMT
Processo: 1002358-40.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002358-40.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Crimes de Abuso de Autoridade, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SAMUEL GUIMARAES DA SILVA - CPF: 345.535.761-04 (ADVOGADO), JEFFERSON KENNEDY MARTINS DA SILVA - CPF: 036.240.981-10 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 3a V. CRIMINAL DE B. DO BUGRES (IMPETRADO), JEFFERSON KENNEDY MARTINS DA SILVA - CPF: 036.240.981-10 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), SAMUEL GUIMARAES DA SILVA - CPF: 345.535.761-04 (IMPETRANTE), SAMUEL GUIMARAES DA SILVA - CPF: 345.535.761-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA E DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, CPP – INSUBSISTÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE JÁ OSTENTA CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DA NARCOTRAFICÂNCIA – BONS PREDICADOS SUBJETIVOS FAVORÁVEIS – NÃO AMPARAM O FIM COLIMADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 E 313, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Demonstrada a necessidade da custódia preventiva do paciente diante da materialidade do delito e dos indícios suficientes da autoria, notadamente a fim de garantir a ordem pública, haja vista que os antecedentes criminais que demonstram a recidiva na conduta criminosa, imperativa se mostra a segregação, conforme Enunciado no. 06 do TJMT:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito do agente de responder ao processo em liberdade, quando há necessidade de garantir a ordem pública, estando comprovados os pressupostos e os fundamentos do art. 312,
caput
, do Código de Processo Penal. (Uniformização Jurisprudencial TJMT no. 43).

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Samuel Guimarães da Silva, em favor de
Jefferson Kennedy Martins da Silva
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto

pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos n.o

7640-86.2019.811.0008, Código: 158810, em razão de decisão proferida pelo i. magistrado de origem, que manteve a prisão preventiva do paciente.

Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 24 de novembro de 2019, por ter praticado, em tese, o delito tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico de drogas)
. Na

sequência, a defesa do paciente apresentou pedido de liberdade provisória, o qual foi indeferido pela autoridade apontada como coatora.

O impetrante afirma que a referida
decisão não foi devidamente fundamentada, não havendo se falar em indícios de autoria e materialidade, ausente qualquer vestígio de que o paciente tenha cometido o crime
pelo qual encontra-se segregado, tendo em vista que a prisão foi baseada tão somente em relatos “frágeis” dos policiais, sustentando que tais declarações, somente, não servem para como fonte segura para responsabilizar o paciente.

Afirma que o paciente encontra-se preso há mais de 45 (quarenta e cinco) dia, sem que tenha sido juntado aos autos o resultado do exame de corpo de delito, destacando seus
predicados pessoais
, como ser primário, com bons antecedentes, trabalhador (garçom e gesseiro) e possui residência fixa na Comarca de Barra do Bugres/MT e Tangará da Serra.

Assevera que a
ausência de justa causa
para a prisão do paciente, tendo em vista que
“a simples reprodução das expressões ou dos termos legais expostos na norma de regência, divorciada dos fatos concretos ou baseada em meras suposições ou pressentimentos, não é suficiente para atrair a incidência do art. 312 do CPP, tendo em vista que o referido dispositivo legal não admite conjecturas”,

não podendo ser a r. decisão baseada tão somente em conjecturas, em afronta aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da presunção da inocência.

Destaca que a existência de indícios de autoria e prova da materialidade, o juízo valorativo sobre a
gravidade genérica do delito
imputado ao acusado, o clamor público e sua repercussão na sociedade, se desvinculados de qualquer fator concreto, não se prestam para justificar a prisão cautelar.

Por tais razões, entende que no caso dos autos não se vislumbra fundamentação suficiente para manter a custódia cautelar do paciente, assim como não se encontram presentes nenhuma das hipóteses previstas nos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja reformada decisão que converteu a prisão em preventiva, em razão da alegada ausência de fundamentação idônea, com a expedição de alvará de soltura mediante termo de comparecimento a todos os atos e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id n.o 34466469). As informações requisitadas foram prestadas pela autoridade coatora (Id. n.o 34930452).

O parecer, da lavra do Dr. Siger Tutiya (Id. 36044461), Procurador de Justiça, é pela denegação da ordem requerida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a reforma da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, em razão da alegada
ausência de fundamentação idônea e dos requisitos do art. 312, do CPP
, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 24/11/2019, pelo cometimento, em tese, do
crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, com
05 (cinco) embalagens
plásticas contendo a substância análoga à
cocaína
(Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente – Id. 33963487 – p. 45), bem como a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Em decisão proferida em sede de plantão (Id. 33963487 – p. 40/43), após homologar o auto de prisão em flagrante, o magistrado de origem converteu em prisão preventiva, nos seguintes termos,
verbis
:

“(...) Sem delongas, consta do auto de prisão em flagrante que a tônica dos autos envolve a prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33, 1o, inciso I, da Lei n.o 11.343/2006. Impende salientar que, pelo que consta dos documentos que instruem o flagrante, o delito, na verdade, seria o previsto no “caput” do art. 33, da Lei n.o 11.343/06, já que, pela narrativa, o flagranteado estaria portando, propriamente, substância ilícita entorpecente (cocaína). (...).

Com efeito, o primeiro pressuposto da prisão preventiva é o “fumus bonissi delicti”, isto é, a fumaça da prática do direito, também denominada “fumus boni iuris”, cujos requisitos são a prova da materialidade delitiva e indícios de autoria.

Nesse passo,
os indícios suficientes de autoria e materialidade estão encartados nos autos, consubstanciados nas declarações dos Policiais Militares Victor Hugo Ferreira Gonçalves da Silva e Benedito Ferreira Campos
.

Por oportuno, o segundo pressuposto da prisão processual é o “periculum libertatis”, ou seja, é
o perigo da permanência do flagranteado em liberdade, que nos autos também se mostra presente. Afinal, a prisão cautelar, no vertente caso, tem por fundamento assegurar a ordem pública
.

A prisão processual para garantir a ordem pública visa impedir que os agentes, soltos, continuem a delinquir. Tem ela, como finalidade, garantir os efeitos do resultado útil do processo, que é a pacificação social, chamada pela doutrina de cautelaridade indireta.

No caso, trata-se da prisão cautelar pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, onde
a privação da liberdade tem o nítido propósito de impedir que o flagranteado continue contribuindo para, dentre outros, a mercancia de drogas e, por consequente, que continue disseminando esse infortúnio na sociedade
. (...).

No mais, a partir do momento que a Constituição Federal, na veste do artigo 5o, inciso XLIII, sacramenta que “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evita-los, se omitirem”, é porque considerou o tráfico de drogas entre aqueles delitos de repercussão negativa ímpar, de modo que o órgão julgador deve analisar os requisitos legais para a concessão de liberdade com rigor igualmente ímpar. Afinal, com tal postura, mantém-se uma simetria com o texto constitucional.

Vale dizer, ainda, que
o flagranteado Jefferson Kennedy Martins da Silva responde por outro injusto penal da mesma natureza (tráfico de entorpecentes), de modo que não seria fato inusitado, conforme se colhe dos Autos Código Apolo n. 256978, em tramite na 1a Vara Criminal
. (...).

Por derradeiro,
presente também está uma das condições de admissibilidade da prisão preventiva, consoante o disposto no art. 313, inciso I, do CPP
.

Posto isto, vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, converto a prisão em flagrante de Jefferson Kennedy Martins da Silva em prisão preventiva, servindo cópia da presente como mandado. (...)”.

A defesa do paciente ingressou com pedido de revogação da prisão preventiva, porém, tal
pedido foi indeferido pelo magistrado de origem em decisão proferida em 19/12/2019, mantendo a prisão, sob o argumento de que não desapareceram os motivos ensejadores da custódia cautelar
, bem como que
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(TJMT, Enunciado Criminal 43),
com fundamento no resguardo da ordem pública e na aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP
. (Id. 33963488 – p. 50/53).

Como se vê, o magistrado de origem fundamentou o decreto preventivo na garantia da ordem pública, na necessidade da segregação cautelar (periculum libertatis), em razão da possibilidade de reiteração delitiva do paciente, bem como na presença de indícios suficientes de autoria e materialidade e, ainda, nas declarações dos Policiais Militares Victor Hugo Ferreira Gonçalves da Silva e Benedito Ferreira Campos.

Pelo realçado não procede o pedido com base na
ausência de fundamentação ou de justa causa
, tendo em vista que na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, o magistrado de origem expôs “
quantum satis
” fundamento por representar perigo à ordem pública.

É pacífico o entendimento na Corte Superior de Justiça de que,
embora não sirvam fundamentos genéricos
(do dano social gerado pelo tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial)
para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia
cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo, especialmente, ser gravosa natureza ou quantidade da droga.

É pacífico o entendimento na Corte Superior de Justiça de que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado pelo tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. Nesse sentido: HC n. 291125/BA, Rel. Min. Laurita Vaz – Dje 3/62014; AgRg no RHC n. 45009/MS – 6a T. – Rel. Min. Rogério Schietti Cruz – Dje 27/5/2014; HC n. 287055/SP – 5a T.- Rel. Min. Moura Ribeiro – Dje 23/5/2014; RHC n. 42925/MG – 6a T.–Rel. Min. Laurita Vaz – Dje 24/6/2014.

No que tange à
reiteração criminosa
, conforme informado pelo juízo
a quo
, o paciente
responde à Ação Penal n.o 22260-30.2017.811.0055, Código: 256978, perante a Comarca de Tangará da Serra/MT, na qual, em sentença proferida em 19 de fevereiro de 2020, foi condenado à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez)_dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, bem como o pagamento de 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa, também pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06
.

Em clara sintonia, vem caminhando o entendimento expressado pela Superior Corte de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECORRENTES PRESOS PREVENTIVAMENTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006).
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA
. SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADORA DE INOVAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO PELOS TRIBUNAIS DE INSTÂNCIAS SUPERIORES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Os recorrentes apenas reiteram os argumentos anteriormente expostos nas razões recursais, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II –
A decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se perfeitamente à jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa, como violadora da ordem pública, quando demonstrada a presença de registro de prática de crimes na folha de antecedentes criminais do réu. Precedentes
. III – O Tribunal de Justiça local e o Superior Tribunal de Justiça limitaram-se a aludir ao que já havia sido mencionado no decreto de prisão preventiva originário, apenas detalhando os registros criminais existentes em nome dos acusados, sem que tanto importe em inovação de fundamentação. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RHC 177649 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-270 DIVULG 06-12-2019 PUBLIC 09-12-2019).

Dessa forma, resta claro que a persistência no comportamento delituoso por parte do paciente é uma possibilidade, circunstância esta reveladora do perigo imposto à ordem pública, de forma que não se concebe a alegada ausência de motivação da decisão que, com tais fundamentos, indefere o pedido de revogação da custódia, de modo que tem-se por atendida a determinação consubstanciada no art. 93, inciso IX, da CF.

Nesse sentido já proferi decisão:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – APREENSÃO DE 750G DE MACONHA E PETRECHOS PARA PESAGEM E SEPARAÇÃO DA DROGA - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDO RELAXAMENTO OU REVOGAÇÃO (...)

FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – (...) GRAVIDADE CONCRETA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE – PETRECHOS DE SEPARAÇÃO E PESAGEM DA DROGA – INDICATIVO DE HABITUALIDADE DELITIVA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP - INADEQUAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 282, § 6o, DO CPP - 6. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE/ PROPORCIONALIDADE – PROPALADA OFENSA – INOCORRÊNCIA – PENA MÍNIMA SUPERIOR A QUATRO ANOS – 7. ORDEM DENEGADA. (...) O risco de reiteração delitiva característico da prisão preventiva como forma de garantia da ordem pública pode ser deduzido dos aspectos circunstanciais do crime, a exemplo das várias denúncias sobre a narcotraficância exercida pelo paciente, bem como pela apreensão de significativa quantidade de droga (750g de maconha), bem como de petrechos de pesagem e embalagem da droga, como recortes de papel-filme e balança de precisão, justificando a mantença da prisão preventiva, tornando, vias transversas, irrelevantes os bons predicados individuais, bem como, inaplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão, conforme previsão do art. 282, § 6o do CPP.(...) Ordem denegada”.
(TJMT, minha relatoria, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 15/02/2018)

Não obstante, o Enunciado Orientativo n.o 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas dispõe que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Portanto, os argumentos trazidos pela defesa não apontam nenhum fundamento capaz de modificar os motivos que levaram à decretação da prisão preventiva do paciente. Logo, os fundamentos expendidos na r. decisão permanecem hígidos.

As razões que compeliram a autoridade judiciária
a quo
a optar pela segregação cautelar do paciente constituem fundamentos idôneos e suficientes a estancar a alegação de constrangimento ilegal que se diz imputado ao paciente.

Outrossim, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange também o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de intranquilidade efetivamente causado com a prática do delito.

Importante destacar, que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, possui cláusula
rebus sic stantibus
, o que implica dizer que a decisão que mantém a clausula do paciente não é imutável, e está condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento, podendo ser revertida se verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Portanto, depreende-se que houve concreta justificativa sobre os motivos da mantença prisional,
fulcrada na presença de um dos pressupostos que autorizam a prisão cautelar, qual seja, a necessidade de se garantir a ordem pública e evitar assim a prática de novos crimes, restando clara a imprescindibilidade da manutenção da custódia preventiva do paciente
.

Outrossim, apesar de o impetrante sustentar que o paciente possui
predicados pessoais favoráveis
, conquanto sejam elementos que podem e devem ser considerados, não representam, por si sós, óbice à manutenção da custódia e, portanto, não servem para a concessão da liberdade pleiteada.

A propósito:

“Primariedade, ocupação lícita e residência fixas são irrelevantes para a concessão da soltura clausulada, se presentes na hipótese outros elementos determinantes da manutenção da prisão processual”.
(STJ, Habeas Corpus 92172/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, J. 21/02/2008).

Ademais, os predicados que lhes são atribuídos, são características que não maculam a constrição judicial, devidamente fundamentada consoante Uniformização de Jurisprudência no. 43, in verbis:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência no. 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 02.03.2017).

No mais, sabe-se que, em casos como o que se apresenta, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Assim, embora
a
d. impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do paciente, o decreto preventivo está justificado, porquanto,
demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública
ante a possibilidade de reiteração delitiva
, calcado em inferências concretas
.

Como visto alhures, as razões que levaram a autoridade judiciária a decretar a segregação cautelar da paciente, de rigor, não se apresentam teratológicas a ponto de permitir o restabelecimento do direito ambulatorial que se diz concessível
ao
beneficiári
o
.

Assim, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar do paciente.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,

denego a ordem
pretendida em benefício de
Jefferson Kennedy Martins
d
a Siva
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020